Tribunal: TJPA
Processo: 0805545-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805545-46.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO TRINDADE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO AFASTADA. RESTABELECIMENTO DO TIPO DO ART. 129, §13, DO CP. PROVA ROBUSTA. SURSIS MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIRMADA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que desclassificou o crime de lesão corporal dolosa, praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, para a contravenção penal de vias de fato, condenando o réu à pena de 20 dias de prisão simples, suspensa condicionalmente, com fixação de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O Ministério Público requereu a condenação conforme o art. 129, §13, do CP; a defesa, a exclusão ou redução da indenização e a modificação das condições do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos justifica a condenação por lesão corporal dolosa contra mulher, afastando a contravenção de vias de fato; (ii) saber se as condições do sursis e o valor da indenização imposta são desproporcionais à pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova testemunhal firme, corroborada por laudo pericial e confissão parcial do acusado, demonstram a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sendo inaplicável a desclassificação para vias de fato.

4. A conduta praticada caracteriza lesão corporal leve, enquadrada no art. 129, §13, do Código Penal, por ter sido cometida contra mulher, em contexto de violência doméstica.

5. A pena foi fixada em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional pelo prazo de dois anos, mediante condições proporcionais e compatíveis com a gravidade do delito.

6. Mantida a indenização mínima de R$ 1.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante da gravidade do fato e do pedido expresso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por lesão corporal dolosa contra mulher (art. 129, §13, do CP) é admissível com base em prova testemunhal coerente, confissão parcial do acusado e elementos periciais mínimos. 2. As condições impostas à suspensão condicional da pena devem observar os princípios da razoabilidade e adequação, sendo legítimas quando compatíveis com a gravidade do crime de violência doméstica. 3. É válida a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso, ainda que genérico, do Ministério Público.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13; 59; 65, III, “d”; 77; 78, §2º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.908.998/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.836.837/ES; STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA; STJ, Tema Repetitivo 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos; dar provimento ao apelo ministerial; e, negar provimento ao recurso da defesa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
RAIMUNDO TRINDADE CASTRO DOS SANTOS
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificou o delito de lesão corporal, imputado na denúncia, para a contravenção penal de vias de fato, inserta no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, e condenou o réu à reprimenda de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo período de 01 (um) anos, medidante condições impostas pelo Juízo. Ao réu, ainda foi determinado o pagamento do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de danos morais pelos danos decorrentes da infração.

Narra a
exordial acusatória
(ID 22528097) que no dia 12/12/2021, por volta das 00hrs00min, a ofendida
I. R. F. A. DOS S.
, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo seu ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Descreve que a vítima declarou que foi casada por 10 anos com o réu, com o quem possui 03 filhos. Disse ainda que o relacionamento terminou há 04 anos, pois Raimundo é muito ciumento, o qual sempre a acusou de traição e a agredia constantemente verbalmente, tendo a vítima registrado BOP contra ele e tinha medidas protetivas, contudo, perderam a validade.

Acrescenta que, atualmente, a ofendida tentou ter uma relação com ele, devido os filhos, pois eles sofrem com a situação, porém RAIMUNDO dificulta a convivência, uma vez que ele acha que foi traído por ela. No dia 12/12/2021, por volta das 00:00 hrs, a vítima foi até a casa do acusado, pois ele havia pedido a ela para fazer um curativo no sobrinho dele, devido a ofendida ser estudante de técnica de enfermagem. Ao chegar à residência do agressor, a ofendida fez todos os procedimentos e quando estava vestindo o sobrinho do acusado, o mesmo surtou e começou a falar as textuais:
“TU É UMA VAGABUNDA, SAFADA, VEM ME TRAI NA MINHA PROPRIA CASA, COM O MEU SOBRINHO, EU JÁ ESTOU UM TEMPÃO OBSERVANDO VOCÊS, ESTAVA SO ESPERANDO UMA OPORTUNIDADE. TU VIESTE AQUI TE OFERECER PAR CUIDAR DELA PAR DAR EM CIMA DELE, SE FOSSE OUTRA PESSOA EU IA TE DAR UM MONTE DE TERÇADADA NOS DOIS”,
e passou a agredi-la com tapas em seu rosto, onde ficou marcas, porém não registrou no dia, por ter medo e as marcas desapareceram, mas foi encaminhada para perícia por estar dores no local.

Em
razões recursais
(ID 22528156), o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, em síntese, que estão devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, devendo ser reformada a sentença para restabelecer a imputação do artigo 129, § 13, do Código Penal. Fundamenta o recurso na prova oral, especialmente na palavra da vítima, bem como no laudo pericial acostado aos autos, que descreve equimose compatível com agressão física.

Requer o provimento do recurso para condenar o acusado pelo tipo penal mais gravoso, conforme delineado na denúncia.

Em
contrarrazões
(ID 22528167), a defesa do réu roga pelo desprovimento da irresignação ministerial.

O acusado
RAIMUNDO TRINDADE CASTRO DOS SANTOS,
em razões de recurso (ID 22528158), sustenta que a suspensão condicional da pena, tal como imposta, revela-se mais gravosa do que a própria pena privativa de liberdade inicialmente cominada, ao estabelecer condições desproporcionais e restritivas, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente diante da inexistência, no Estado do Pará, de casa de albergado para cumprimento do regime aberto.

Ainda, a defesa pugna pela exclusão ou significativa redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, alegando ausência de fundamentação concreta quanto à capacidade financeira do apelante e da extensão do dano, em prejuízo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, subsidiariamente, a fixação do valor indenizatório em patamar simbólico, compatível com a hipossuficiência do recorrente, assistido pela Defensoria Pública em todos os atos do processo.

Em
contrarrazões
(ID 22528163), pugna o
Parquet
de 1º grau pelo total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se
“pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo membro do Parquet, para que a sentença seja reformada e RAIMUNDO TRINDADE CASTRO DOS SANTOS seja condenado nas sanções punitivas do art. 129, §13º do CPB, e, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de RAIMUNDO TRINDADE CASTRO DOS SANTOS”.

É o relatório.

À douta revisão. Com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do Recurso Ministerial:

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, em síntese, que estão devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, devendo ser reformada a sentença para restabelecer a imputação do artigo 129, § 13, do Código Penal. Fundamenta o recurso na prova oral, especialmente na palavra da vítima, bem como no laudo pericial acostado aos autos, que descreve equimose compatível com agressão física.

A que se nota, a controvérsia central consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos permite
afirmar a ocorrência de lesão corporal dolosa
, ou se, como entendeu o juízo monocrático, deve o fato ser capitulado como
vias de fato
.

Na espécie, consta da exordial acusatória que, no dia
12 de dezembro de 2021
, por volta da meia-noite, a vítima
I. R. F. A. DOS S.
foi até a residência do acusado, seu ex-companheiro, a pedido deste, para
realizar curativo no sobrinho do réu
. Durante o atendimento, o acusado, tomado de
ciúmes e sentimento de posse
, passou a
proferir ofensas verbais
e
agredi-la com tapas no rosto
, afirmando que ela o traía. O exame pericial constatou
equimose no braço direito da ofendida
, compatível com agressão física. O réu, em interrogatório judicial,
admitiu ter desferido os tapas
, afirmando, todavia, ter agido movido por emoção.

Ora, a
materialidade delitiva
resta
satisfatoriamente demonstrada
pelo
Boletim de Ocorrência (ID 22528092 - Pág. 4)
, pelo
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2021.01.012129-TRA (ID 22528098), realizado em 20 de dezembro de 2021
, e pela
palavra firme e coerente da vítima
, corroborada pela
confissão parcial do acusado
. A autoria, portanto, é incontroversa.

A que se observa, o laudo pericial descreve equimose no braço, sem mencionar o rosto; todavia, a prova oral e a própria confissão do réu supriram eventual lacuna documental, notadamente porque a agressão ocorreu em horário noturno e o exame foi realizado
dias após o fato
, o que explica o desaparecimento de marcas visíveis no rosto da vítima.

Deveras,
“a ausência de laudo pericial específico não invalida a condenação quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Nesse sentido,
“a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

No caso em exame, o depoimento da vítima é
preciso e firme
, ao relatar ter sofrido
tapas intensos que lhe causaram dor e perda momentânea da audição
, o que se enquadra na definição legal de
lesão corporal leve
, conforme art. 129,
caput
, do Código Penal.

A
desclassificação para vias de fato
, por sua vez,
não encontra respaldo fático nem jurídico
, pois as vias de fato pressupõem
ausência de lesão física
, o que não se verificou nos autos. A conduta do réu ultrapassou o mero ato ofensivo, atingindo a integridade corporal da ofendida, razão pela qual incide o tipo penal do
art. 129, §13, do Código Penal
, por ter sido praticado
contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar
, atraindo a aplicação da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

O dolo é manifesto, posto que o acusado agiu
conscientemente
, motivado por
ciúme e sentimento de posse
, contexto típico de violência de gênero.

Assim, reconheço a procedência do recurso ministerial para
restabelecer a tipificação original da denúncia
, e condenar o réu nas iras do art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro, c/c art. c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
:

O crime de lesão corporal previsto no art. 129, §13, do Código Penal, vigente à época do fato criminoso, comina pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na primeira etapa, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie; o réu é primário e possui bons antecedentes; a conduta social é adequada, e sua personalidade apenas revela impulsividade, sem traços de periculosidade acentuada. Os
motivos
, ciúme e sentimento de posse, são reprováveis (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO), e as
circunstâncias
, de execução durante a madrugada e no interior da residência, agravam a censurabilidade da conduta. As consequências foram leves e não houve provocação da vítima.

Assim, de acordo com o parâmetro de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima abstratamente definida, estabeleço a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o quantum de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão
. Não incidem agravantes, pois a condição de violência doméstica é elementar do tipo e não pode ser valorada novamente.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS

DE RECLUSÃO
. O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, em razão da primariedade e da pena inferior a quatro anos.

A substituição por pena restritiva de direitos não se aplica, por vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência.

Entretanto, presentes os requisitos do art. 77 do mesmo diploma,
concedo a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, impondo ao réu as condições de: a) não mudar de residência sem autorização judicial; b) comparecer trimestralmente ao juízo para justificar suas atividades; c) e, não se aproximar da vítima sem autorização expressa do juízo.

Mantenho, ainda, a indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na sentença a título de reparação dos danos morais, com correção pelo IGP-M desde a sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

2. Do Recurso da Defesa:

Diante do provimento do apelo ministerial, passo ao exame da insurgência defensiva, a partir da nova sanção atribuída.

A primeira insurgência da defesa refere-se à suposta
gravosidade das condições do
sursis
, sob a alegativa de que as obrigações impostas seriam mais severas que a própria pena privativa de liberdade.

Tal argumento, entretanto,
não procede
.

De início, cumpre observar que,
com o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, a pena privativa de liberdade imposta ao réu
foi majorada
, passando de uma sanção meramente contravencional, de 20 (vinte) dias de prisão simples, para
pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em face do restabelecimento da condenação pelo
crime de lesão corporal dolosa contra mulher
, tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
.

Nessa nova realidade punitiva, as condições do
sursis
impostas na sentença de primeiro grau revelam-se
ainda mais adequadas e proporcionais
, pois cumprem função de controle e acompanhamento da execução da pena, de modo a compatibilizar o benefício da suspensão condicional com a
gravidade intrínseca do delito de violência doméstica e familiar
.

As obrigações fixadas, de
não mudar de residência sem prévia autorização judicial, comparecer trimestralmente ao juízo para justificar suas atividades e não se aproximar da vítima sem autorização expressa
, inserem-se dentro dos limites do
art. 78, §2º, do Código Penal
, e não extrapolam os parâmetros de razoabilidade nem impõem constrição excessiva ao condenado.

Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência é firme no sentido de que as condições do
sursis

não se confundem com sanções autônomas
, mas representam instrumentos de fiscalização destinados a assegurar o êxito da medida suspensiva, especialmente em crimes de violência doméstica, nos quais a
proteção da integridade física e emocional da vítima
assume relevo constitucional.

Outrossim, a alegação de que as condições seriam mais gravosas que a própria pena
não encontra respaldo jurídico
, pois o
sursis
é instituto de natureza
benéfica e facultativa
. Logo,
“na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

No que diz respeito ao
pedido de redução ou afastamento da indenização por danos morais
, sob alegação de
hipossuficiência financeira
, também não assiste razão à defesa.

O valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se revela exacerbado e revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto em observância à natureza compensatória do instituto, sem qualquer configuração de excesso. Ademais, atende ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, cuja redação, dada pela Lei nº 11.719/2008, autoriza o magistrado criminal a fixar valor mínimo de reparação.

Importa destacar que o valor fixado representa o mínimo legal, não impedindo a propositura de ação cível autônoma para apuração de eventual valor residual. Ademais, a alegação genérica de hipossuficiência do réu não afasta sua responsabilidade civil, sendo certo que a execução da indenização observará o princípio da menor onerosidade, caso necessário.

Noutro giro,
há pedido expresso na denúncia, em sede de memoriais finais,
pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB.

Em sede de Tema Repetitivo 983, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Cumpre salientar que a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal
exige demonstração inequívoca de arbitrariedade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação
, o que não se verifica na hipótese. A simples alegação genérica de hipossuficiência econômica do réu não basta, especialmente quando confrontada com a natureza e a reprovabilidade da conduta praticada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos, e:

- Dou provimento ao apelo ministerial, para condenar o réu nas iras do art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo prazo de dois anos, medidante condições impostas nesta decisão,
mantendo-se, ademais, a condenação ao pagamento
da

indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na sentença a título de reparação dos danos morais.

- Nego provimento
ao recurso defensivo.

Mantenho a sentença condenatória objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025